Tribunal: TJDFT
Processo: 0736811-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736811-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Nemias da Fonseca Mol Ailton Lucas da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0051409-12.2001.8.07.0001, assim redigida: “Várias diligências com o objetivo de encontrar bens da executada foram feitas e restaram infrutíferas. Ao juiz, cabe o dever de zelar pela duração razoável do processo, impedindo diligências que poderão resultar em mero ato de eternização da demanda. Isso já havia sido apontado na decisão de ID n. 61767266, de 2015. Este processo já tramita há mais de 20 anos, com diligências e mais diligências, sem satisfação do crédito. Assim, INDEFIRO nova consulta ao sistema eletrônico apontado pelo credor, eis que já consultado nestes autos. Ao contrário do SISBAJUD, a parte credora pode verificar se o réu adquiriu veículos e também imóveis de forma direta, no DETRAN-DF e CARTÓRIOS, sem a intervenção deste Juízo. Ademais, sói ocorrer de a renovação de consultas ao RENAJUD e ERIDFT serem negativas, sem resultado útil para o processo, eis que os devedores não registram eventuais bens em seus nomes, sabendo da existência de processo ou da negativação. Por certo, apesar de todo o interesse demonstrado, o ônus do exequente de indicar bens passíveis de penhora não se satisfaz com a simples requisição de consulta aos sistemas eletrônicos advindos de convênios firmados por este Tribunal de justiça (em especial BACENJUD e RENAJUD), quando estes se mostraram inúteis à finalidade almejada nos autos. Nesse sentido: "1. Para a reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, é necessário analisar cada caso, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2. Será plausível a repetição de consulta aos sistemas Bacenjud, Infojud ou Renajud quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade." (Acórdão 1143754, 07158298120188070000, Relator Des. CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJe: 23/1/2019) "Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação da penhora eletrônica, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação." (Acórdão 1157311, 07003865620198070000, Relatora Desa. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJe: 19/3/2019). Por outro lado, a decisão de ID n. 61767309 aplicou o artigo 921 do CPC, com a suspensão do prazo processo por um ano, a contar do dia 03.08.2016, e com o início da prescrição um ano depois, em 03.08.2017. Dessa forma, manifestem-se as partes sobre a prescrição intercorrente, em 15 dias. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 40824345), em síntese, que é desnecessária a comprovação da mudança da situação econômica do devedor em relação ao momento da última pesquisa por bens. Argumenta que houve o transcurso de período superior a 1 (um) ano desde a data da derradeira pesquisa efetuada por meio do Renajud, situação que justifica a efetivação de nova pesquisa, por se tratar de lapso de tempo razoável. Acrescenta que devem ser promovidos os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de pesquisa por meio do sistema Renajud, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 40824343 e Id. 40824342). Sobreveio decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal pretendida (Id. 40969955). Sem contrarrazões ao agravo de instrumento. O recorrido noticia a perda superveniente do interesse recursal por força do reconhecimento da prescrição intercorrente pelo Juízo singular (Id. 46801573). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida decisão, que reconheceu a prescrição intercorrente e encerrou a fase de cumprimento de sentença (Id. 158831087). Convém ressaltar que a instituição financeira credora, ora recorrente, manifestou-se nos autos do processo de origem previamente à decisão referida no sentido de que realmente houve a fluência do prazo da prescrição intercorrente (Id. 158286757). Diante desse contexto fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator